Tribunal: STF
Processo: RHC 83765
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO RÉU, DE PUNHO PRÓPRIO. ORDEM
DENEGADA.
1.      Paciente que não tem habilitação para o exercício da
advocacia, apesar de poder interpor recurso em seu favor (Código de
Processo Penal, art. 577), não pode arrazoá-lo, porque lhe falta
capacidade postulatória.
2.      Somente quando a lei abre a hipótese
excepcional de o próprio réu arrazoar recurso é que este é admitido.
 Não é o caso dos embargos de declaração (Código de Processo Penal,
arts. 619 e 620).
3.      Ordem denegada.